Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600177-58.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
01/03/2021
Número: 0600177-58.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 26/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600177-58.2020.6.16.0001
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600177-58.2020.6.16.0001,
que julgou procedente a presente representação em que figuram como representantes a Coligação
Curitiba Inteligente e Vibrante e representado Luis Fernando Amaral Tupan, com fulcro no art. 38,
§4º, da Resolução nº 23.610/19, para que a retire, no prazo de vinte e quatro horas (24 hs) de seu
"Blog Do Tupan - Política Sem Meias Palavras",, imediatamente, e de forma definitiva, a matéria
aqui noticiada, que se encontra na"URL: https://blogdotupan.com.br/2020/10/06/53-dos-curitibanos-
nao-querem-areeleicao-de-rafael-greca" e abstenha-se de reproduzi-la novamente, sob qualquer
plataforma, de forma total ou parcial, e condenou com fulcro no art. 33, §4º, da Lei nº 9.504/97,
condenou, ainda, o Representado, ao pagamento da pena pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).(Providência em caráter liminar em relação ao cometimento de crime eleitoral, alegando, em
síntese, que o Noticiado possui uma página na internet, denominada "Blog do Tupan -Política sem
meias palavras". No dia 06/10/2020, o noticiado divulgou em seu blog "matéria" sobre pesquisa
encomendada pela RPC, devidamente registrada perante a Justiça Eleitoral sob nº PR-
08260/2020.Os comentários do blogueiro estão dispostos sob a manchete seguinte "53% dos
curitibanos não querem a reeleição de Rafael Greca". O Noticiado imputa, de forma categórica, o
índice mencionado no título da "matéria" (53% dos curitibanos não querem a reeleição de Rafael
Greca) como se fosse o resultado da pesquisa registrada e divulgada pela RPC. O Noticiado,
afirma, com todas as letras, que "A RPC divulgou pesquisa eleitoral estimulada da corrida pelo
Palácio 29 de Março e o resultado mostra que a maioria dos curitibanos. (sic) 53% dos
entrevistados não quer a volta de Rafael Greca para o período legislativo de 2021/2024"
(grifamos).É o que se depreende do print da referida "notícia". Ocorre que a afirmação é inverídica,
pois tal índice (53% não quer a volta de Rafael Greca) não foi calculado pelo IBOPE -Instituto
Brasileiro de Opinião e Estatística (instituto contratado para realizar a pesquisa), não havendo,
sequer, qualquer questionamento nesse sentido na pesquisa, o que denota o animus fraudando o
Representado de alterar os índices de pesquisa de forma fraudulenta, caracterizando, dessa forma,
o ilícito previsto no §4º, do art. 33, da Lei 9.504/97.). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN (RECORRENTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)

CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25458
566
23/02/2021 16:03 Acórdão
Acórdão

1.
1.
1.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.231

RECURSO ELEITORAL 0600177-58.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN
- OAB/PR0034676
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA
ELEITORAL
COM
DADOS
INEXISTENTES.
CARACTERIZADA A DIVULGAÇÃO DE PESQUISA IRREGULAR.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
Para que fique configurada a divulgação de pesquisa eleitoral, sem
prévio registro na Justiça Eleitoral, nos termos do art. 33, §3º, da Lei
9504/97, basta que tenha sido dirigida para conhecimento público,
independentemente da quantidade de pessoas que alcance.

A postagem que divulga como se fosse pesquisa verdadeira dados
inexistentes na real pesquisa registrada, deve ser manejada como
pesquisa sem registro, e assim deve ser penalizada.

O sancionamento de dado comportamento em âmbito civil-eleitoral
não constitui impedimento à apreciação do mesmo fato sob a
perspectiva criminal, conforme dispõe o art. 935, do Código Civil, não

1.
havendo falar-se na ocorrência de bis in idem, mas da simples
coexistência de esferas distintas de responsabilização.

Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por Luiz Fernando Amaral Tupan em face da
sentença proferida pelo juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba que julgou procedente a
representação proposta pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante condenando o
recorrente a retirar no prazo de vinte e quatro horas (24 hs) de seu “BLOG DO TUPAN
– POLÍTICA SEM MEIAS PALAVRAS”, imediatamente, e de forma definitiva, a matéria
noticiada nos autos.
O juízo de origem julgou procedente a representação por considerar que o
representado fez divulgação de pesquisa inexistente, infligindo o preceituado no art. 33,
§3º, da Lei nº 9.504/97, passível, portanto, à cominação da sanção pecuniária ali
prevista (ID 13780116).
Irresignado, Luiz Fernando Amaral Tupan interpôs o presente recurso (ID
13780116) sustentando, em síntese, que a atividade desenvolvida advém de sua
interpretação sobre a pesquisa, que pode ou não ser corroborada por seus leitores, que
também possuem a liberdade de pensamento e interpretação. Aponta que é possível
verificar que uma só pesquisa possui muitas interpretações, e foi escorado em uma
destas muitas interpretações que se deu a publicação em seu Blog pessoal, sem fugir
nem criar números ou percentuais, mas apenas informando sobre a ausência de opção
pelo atual Prefeito para cerca de 53% (cinquenta e três) dos entrevistados. Argumenta
que o parecer do Ministério Público corrobora com seu entendimento de que não houve
manipulação dos dados nem tampouco modificação dos números colhidos na
amostragem, mas tão somente a apresentação de uma ótica diferente daquela que
seria interessante para a Coligação Recorrida.
Ao final requer o provimento do recurso para afastar a necessidade de
exclusão da matéria impugnada e consequentemente a aplicação da multa.
Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença em relação à imposição de multa
pois não houve má-fé nem tampouco foram criados dados sobre a pesquisa.

A Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante apresentou contrarrazões
aduzindo que: o Recorrente imputou, de forma categórica, o índice mencionado no
título da “matéria” (53% dos curitibanos não querem a reeleição de Rafael Greca) como
se fosse esse o resultado da pesquisa registrada e divulgada pela RPC, com a intenção
de burlar a legislação no que se refere a pesquisa eleitoral, vez que na aludida
pesquisa IBOPE constava o índice de rejeição do candidato, que é de 20%
(vinte por cento), muito distante dos supostos cálculos matemáticos, que, no dizer
do recorrente, resultaram em 53% (cinquenta e três por cento); não há que se falar que
a sentença cerceia a liberdade de expressão jornalística, pois, neste caso, o cálculo
matemático utilizado pelo recorrente não considera os dados da pesquisa realizada
conforme determina a legislação eleitoral; de forma intencional, o recorrente altera
os resultados da pesquisa, e insere dados que não foram questionados ou levantados,
como se fossem resultados da mesma, demonstrando o animus fraudandi do
mesmo; em que pese o inconformismo do Recorrente, ou mesmo a cota ministerial
mencionada, o fato analisado nos autos é pesquisa fraudulenta, como bem
destacou o juízo a quo, e não “mera interpretação” de pesquisa eleitoral (ID 13780816).
Pugna ao final, pelo não provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso por entender que a livre expressão do pensamento deve
prevalecer, e no caso em tela trata-se apenas de leitura de resultados da pesquisa sob
outro enfoque (ID 20431266).
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
No mérito, a irresignação recursal defende, em suma, que o recorrente
divulgou, através de sua página na Internet, denominada “Blog do Tupan – Política sem
meias palavras”, interpretação dada por ele a pesquisa regularmente registrada, o que
estaria acobertado pela garantia da liberdade de expressão.
De acordo com a legislação pertinente, qualquer pesquisa de intenção de
votos a ser divulgada em ano eleitoral deve ser registrada previamente perante à
Justiça Eleitoral, afim de efetivar a fiscalização pelos demais participantes do processo
relativo ao pleito, garantindo-se assim a veracidade das informações, nos termos do art.
33 da Lei nº 9.504/97.
Deste modo, a divulgação de pesquisa sem prévio registro, ou mesmo a
adulteração de dados de pesquisa, ainda que registrada, sujeita os responsáveis ao
pagamento de multa, senão vejamos:

“Art. 33 [...] § 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de
que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a
cem mil UFIR.”

Contudo, a pesquisa eleitoral não se confunde com a enquete ou
sondagem, que se encontra definida no art. 23, § 1º da Resolução do TSE nº
23.600/2019:

“Art. 23 [...] § 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões
sem plano amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e
que não utilize método científico para sua realização, quando apresentados
resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.”

Dessa forma, cumpre analisar o conteúdo da divulgação objeto da
representação originária.
Consta dos autos que o recorrido teriam veiculado em sua página na
Internet, denominada “Blog do Tupan – Política sem meias palavras” a seguinte
postagem:

Da análise da postagem acima, percebe-se a intenção de ludibriar o eleitor
pois ao tempo que divulga em letras miúdas o resultado real da pesquisa, que
demonstrava que 47% (quarenta e sete por cento) do eleitorado iria votar no candidato
Greca, coloca em destaque, na manchete, que 53% (cinquenta e três por cento) dos
eleitores não querem a reeleição de Rafael Greca.
Como trata-se de uma pesquisa real, devidamente registrada na Justiça
Eleitoral a divulgação dos percentuais confere um ar de credibilidade ou
profissionalismo capaz de iludir o eleitor, pois os dados apresentados em destaque não
existem, não fazem parte da pesquisa.
Ora, a pesquisa realizada apontou que 47% dos eleitores votariam no
candidato Greca, isso não significa que o restante não votaria, até porque também foi
perguntado em quem o eleitor não votaria, afim de se averiguar a rejeição dos
candidatos. Segundo os dados constantes dos autos, a rejeição do candidato Greca era
de 20%. O dado objetivo de que 53% dos eleitores não querem a reeleição do
candidato efetivamente não existe na pesquisa divulgada pelo recorrente.

Assim, só se pode concluir tratar-se de artimanha visando iludir o eleitor, o
que caracteriza a divulgação de uma pesquisa falsa, fraudulenta visto que não foi
constatado de 53% não votariam no candidato.
Dessa forma já decidiu essa Corte Paranaense, veja-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. AÇÃO PENAL. ART. 33, § 4º DA LEI DAS ELEIÇÕES.
DIVULGAÇÃO EM COMÍCIO DE PROPORÇÃO DE VOTOS QUE INDICA
VANTAGEM
DO
ORADOR
NO
PLEITO.
INEXISTÊNCIA
DE PESQUISA ELEITORAL REGISTRADA. DISTINÇÃO ENTRE PESQUISA SEM
REGISTRO E PESQUISA FRAUDULENTA. FRAUDE QUE DEVE INCIDIR SOBRE
ELEMENTOS COLETADOS EM OBSERVÂNCIA COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.
INEXISTÊNCIA NO CASO. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU COM
FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ENTENDIMENTO ADOTADO PARA AS ELEIÇÕES DE 2016 SEM VINCULAÇÃO
DA CORTE PARA AS ELEIÇÕES DE 2018. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE.
1. O delito de divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta (art. 33, § 4º da Lei das
Eleições) somente se aperfeiçoa se a fraude ocorrer sobre dados coletados em
observância às exigências legais para a realização de pesquisas eleitorais, de modo
que a divulgação do resultado de pesquisa legítima ocorra de forma distorcida e
falsa.
2. A divulgação de pesquisa sem registro não pode ser entendida como divulgação
de pesquisa fraudulenta porque não há dados regulares coletados sobre os quais
possa incidir a fraude. Entendimento adotado nessa Corte para as eleições de 2016
e que não a vincula para as eleições de 2018 e pode ser revisto.
3. Absolvição do réu com amparo no art. 386, inciso III do Código de Processo
Penal.
4. Ação Penal julgada improcedente.
(AP 263-54.2016.616.0119 - Curiúva/PR, ACÓRDÃO n 53758 de 25/01/2018, Rel:
PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Data 30/01/2018)

Percebe-se assim, que a definição de divulgação de pesquisa fraudulenta
encaixa-se perfeitamente ao caso em tela, pois trata-se de uma pesquisa regular,
registrada que teve seus dados distorcidos no momento de sua divulgação.
Portanto claro está que a postagem impugnada se reveste de
características capazes de induzir o eleitor a erro, capaz de produzir a ideia de que o
dado divulgado em destaque é real e oriundo das respostas dos entrevistados, o que
não ocorreu, pois apenas 20% declararam que não votariam no candidato Greca, e não
53%. Dessa forma verifica-se uma conduta hábil a enganar o eleitor e assim capaz de
desequilibrar o pleito e deve ser coibida.
Aduz o recorrente, que a sua manifestação estaria acobertada pela
liberdade de expressão. Embora a liberdade de expressão seja um direito
constitucionalmente garantido e ao qual se deve dar posição preferencial em casos de
colisão direitos, não é absoluto.

A Corte Eleitoral do Paraná tem se mostrado ciosa da liberdade de
expressão, no entanto, como disse, essa liberdade não pode ficar fora do alcance da
análise e eventual controle por parte dos poderes do Estado. Nas palavras do juiz da
Suprema Corte americana Oliver Wendell Holmes “a liberdade de expressão não vai
aos extremo de proteger quem dá alarme falso de fogo em um teatro lotado”. (OSORIO,
2017, p. 104
).
[1]
Assim, ao criar dados inexistente na pesquisa, passíveis de iludir o eleitor,
o recorrente transbordou os limites da garantia da liberdade de expressão sendo
passível de repreensão por parte do judiciário eleitoral.
A legislação eleitoral é clara ao determinar que a divulgação de pesquisa
sem registro deve ser penalizada. E podemos tratar a pesquisa em tela como sem
registro, visto que não existe pesquisa registrada na Justiça Eleitoral, naquele
momento, que tenha constatado que 53% do eleitorado não queria a reeleição do
candidato Greca.
Os tribunais pátrios têm entendido também a possibilidade de sanção tanto
no âmbito civil-eleitoral como no penal eleitoral de uma mesma conduta, sem se tratar
de bis in idem, visto serem duas esferas independentes com requisitos, finalidades e
sanções diversas. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA SEM REGISTRO E FRAUDULENTA EM PERFIL DE FACEBOOK.
INCIDÊNCIA DO §3º E, EM TESE, DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 9.504/1997.
1 - Verifica-se nas imagens acostadas às fls. 04, 05 e 13, a existência de publicação
com elementos hábeis a caracterizar possível pesquisa eleitoral, contendo dados
específicos e porcentagens de cada candidato, inclusive com a colocação dos
mesmos em ordem de preferência do eleitorado, além de conteúdo e forma próprios
a tais divulgações, sem que, todavia, tenha sido precedida do devido registro,
conforme certificado pela serventia às fls. 34.
(...)
3 - Por sua vez, o art. 33, §4º, da Lei 9.504/97 refere-se à promoção
de pesquisa fraudulenta, ilícito que transcende ao prévio registro antes mencionado,
embora não o exclua, uma vez que tipifica como crime a ação daquele que divulga
tal material, com evidente propósito de ilaquear o eleitor. Observa-se aqui a vontade
do legislador em agravar tal conduta, conferindo maior relevo à sua ilegalidade,
consistindo em crime punível com detenção de 6 meses a um ano e multa.
4 - Diante de tais considerações e do contexto dos autos, o que se questiona é o
alcance da eventual responsabilização daquele que divulga pesquisa fraudulenta e
não registrada. Nessa hipótese, tem-se por mais consentâneo ao espírito do
sistema e com a própria teleologia que informa cada um dos preceitos, que se
entenda pela possibilidade da responsabilização cumulativa do infrator, em
âmbito cível-eleitoral e penal, a ensejar a devida apuração em cada uma
dessas esferas.

5 - Como cediço, o sancionamento de dado comportamento em âmbito civil-eleitoral
não constitui impedimento à apreciação do mesmo fato sob a perspectiva criminal,
conforme dispõe o art. 935, do Código Civil, não havendo falar-se na ocorrência de
bis in idem, mas da simples coexistência de esferas distintas responsabilização.
6 - Dessa forma, a pesquisa, verdadeira ou fraudulenta, quando não registrada,
enseja a aplicação da multa prevista no §3º do art. 33 da Lei nº 9.504/1997, sem
prejuízo de eventual responsabilização criminal do infrator, sob os auspícios do §4º
do mencionado preceito, acaso evidenciado tratar-se de pesquisa falsa.
(...)
DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo-se a condenação imposta no
decisum a quo, fixando o valor da multa em R$ 53.205,00.
(RE 0000037-68.2019.6.19.0181 - IGUABA GRANDE – RJ, Acórdão de 28/08/2019.
Rel. Des. Cláudio Brandão De Oliveira, Data 02/09/2019)

A pena cominada é a multa e é aplicada a todo aquele responsável pela
realização e pela divulgação da pesquisa sem registro. Veja-se o posicionamento do
eleitorialista Rodrigo Lopez Zílio
:
[2]
Trata-se de infração eleitoral, com sanção exclusivamente pecuniária, que é
aplicável a todo aquele que – seja partido, candidato, coligação, meio de
comunicação social ou empresa responsável pela pesquisa – procedeu, de
qualquer modo, à divulgação da pesquisa sem o prévio registro junto à Justiça
Eleitoral. No caso em tela, para a consumação do ilícito basta que a pesquisa sem
o prévio registro seja dirigida para o conhecimento público, atingindo um número
indeterminado de pessoas na coletividade.

Assim estando caracterizada a divulgação, em página pessoal da Internet
do recorrido, de pesquisa fraudulenta, sem registro, visto que inexistente os dados
divulgados, há que se reconhecer a irregularidade e a consequente imposição de multa.
No tocante a multa aplicada na sentença, verifica-se que está em
desacordo com o previsto na legislação eleitoral, veja-se:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes
do art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e
seis mil, quatrocentos e dez reais)
, e
.
(Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º
105, § 2º)

No entanto, como trata-se de recurso eleitoral interposto pela defesa, e em
respeito ao princípio da
, mantenho a multa aplicada de
não reformatio in pejus
R$5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral e lhe
provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, a qual condenou Luiz
NEGAR
Fernando Amaral Tupan ao pagamento de multa no montante de R$5.000,00 (cinco mil
reais).

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] OSORIO, Aline.
. Belo Horizonte: Fórum, 2017.
Direito eleitoral e liberdade de expressão
[2] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito eleitoral – 6ªed – Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p. 498.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600177-58.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE
ASSIS - RECORRENTE: LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN - Advogado do RECORRENTE: LEONIDAS
FERREIRA CHAVES FILHO - PR0034676 - RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM /
55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS -
Advogados do RECORRIDO: OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.02.2021.